Tribunal: TJES
Processo: 5004654-44.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004654-44.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: MARIA LUCIMAR RIQUIERI

RELATOR(A):

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – INADIMPLEMENTO DAS FATURAS - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA ENTRE AS PARTES - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO – IMPUGNAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE EM COMPARAÇÃO COM A MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 320), cabendo ao magistrado a intimação da parte autora para sanar eventual inobservância de tal regra.

2. As faturas juntadas demonstram claramente o uso efetivo dos cartões, a origem e a evolução da dívida. Há, ainda, a especificação dos juros, da multa e da cobrança de anuidade.

3. Nos contratos bancários, havendo cláusula expressa, não é abusiva a incidência de juros calculados em índice superior à taxa de 12% (doze por cento) ao ano sobre o valor do empréstimo (STJ, súmula nº 382), inclusive com capitalização mensal (STJ, súmula nº 539).

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. nº 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, tema nº 27, fixou a tese de que “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”.

5. Não há falar em revogação da assistência judiciária concedida à apelante, eis que o pedido apresentado em contrarrazões carece de elementos probatórios suficientes para afastar a presunção gerada pela declaração de hipossuficiência.

6. Recurso desprovido.

Vitória, 24 de março de 2025.

Relator
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004654-44.2022.8.08.0011

APELANTE: MARIA LUCIMAR RIQUIERI

APELADA: DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 320), cabendo ao magistrado a intimação da parte autora para sanar eventual inobservância de tal regra.

A apelada ajuizou ação de cobrança em face da apelante pleiteando o pagamento do valor de R$ 5.666,15 (cinco mil seiscentos e sessenta e seis reais e quinze centavos), decorrente do inadimplemento do cartão de crédito n° 8534170097166994, instruindo a inicial com as faturas vencidas (id. 8794121).

Dentre os documentos que acompanham a inicial verifica-se que a ficha de cliente (id. 8794120) e as faturas dos meses de novembro e dezembro de 2017 (id. 8794121) comprovam a contratação do serviço pela consumidora.

Constata-se, ademais, que as faturas juntadas demonstram claramente o uso efetivo dos cartões, a origem e a evolução da dívida. Há, ainda, a especificação dos juros, da multa e da cobrança de anuidade (R$ 7,90).

E a indicação do débito em aberto da fatura anterior na demonstração pormenorizada da fatura atual não significa inobservância da Resolução nº 3.919/2010 do BACEN, porquanto os gastos atinentes ao mês foram individualizados e os valores dos encargos também foram informados de forma segregada, nos termos da norma de regência.

Calha ressaltar que a apelante reconheceu a contratação dos cartões de crédito, tendo impugnado apenas os encargos cobrados.

Colhe-se, portanto, que a inicial da presente ação de cobrança foi instruída com documentos suficientes, cumprindo os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do CPC.

Averbe-se, noutra parte, que se consolidou na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento condensado na Súmula 297, que proclama que a relação entre o usuário dos serviços bancários e a instituição financeira tem natureza de relação de consumo e, por consequência, é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Sabe-se, outrossim, que o contrato de adesão não é nulo, nem os contratantes estão desobrigados do cumprimento de cláusulas contratuais lícitas, pois, como explica Washington de Barros Monteiro ao examinar o contrato de adesão:

“Há neles, uma espécie de contrato regulamento, previamente redigido por uma das partes, e que a outra aceita ou não; trata-se de um clichê contratual, segundo as normas de rigorosa estandardização, elaborado em série; se a outra parte se submete, vem a aceitar-lhe as disposições, não pode mais tarde fugir ao respectivo cumprimento.” (“Curso de Direito Civil Direito das Obrigações 2ª Parte”, vol. 5, 15ª ed., Saraiva, 1977, SP, p. 31).

E é admissível a revisão de contratos de adesão para se fixar o exato conteúdo dos efeitos jurídicos decorrentes das cláusulas contratuais ajustadas, bem como o afastamento de cláusulas ilícitas e abusivas, sem que isso, por si só, implique a nulidade do contrato.

Esclareça-se, outrossim, que em se tratando a hipótese de contrato bancário e havendo cláusula expressa, não é abusiva a incidência de juros calculados em índice superior à taxa de 12% (doze por cento) ao ano (STJ, súmula nº 382), inclusive com capitalização mensal (STJ, súmula nº 539).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. nº 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, tema nº 27, firmou o entendimento de que “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto” (REsp nº 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

Eis a ementa do referido julgado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.

[...]

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

[...]

(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

Prevaleceu em tal julgamento o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas que o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média não caracteriza, por si só, cobrança abusiva.

Ao contrário, a taxa divulgada pelo Banco Central não pode ser considerada o limite justamente porque reflete a média do mercado, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelas instituições financeiras em operações de crédito com diferentes níveis de risco, do que decorre ser admitida uma faixa razoável de variação dos juros entre as instituições.

O voto condutor do mencionado acórdão proferido pela Eminente Ministra Nancy Andrighi, ressalta, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (REsp 271.214/RS), ao dobro (REsp 1.036.818/RS) ou o triplo (REsp 971.853/RS) da taxa média de mercado, a depender das circunstâncias do caso concreto, consignando o seguinte:

“Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.

Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos”.

Proclamando o mesmo entendimento, eis outros precedentes do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE.

[...]

1.1 Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto.

[...]

3. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no AREsp n. 1.942.512/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 10/3/2022)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

[...]

2. A "taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco." (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/3/2021).

[...]”.

(AgInt no AREsp n. 1.959.936/BA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

2. A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

[...]”.

(AgInt no AREsp n. 1.844.716/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021)

Na hipótese, a taxa de juros prevista no contrato firmado entre as partes é de 17,09% (dezessete inteiros e nove centésimos por cento) ao mês.

Já a taxa média do mercado na data em que a apelante deixou de pagar as faturas, 10/10/2017, divulgada pelo Banco Central do Brasil, era de 12,006% (doze inteiros e seis milésimos por cento)
1
ao mês, o que infirma a alegada cobrança de juros abusivos, eis que a diferença apurada está dentro da faixa de variação considerada razoável pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois não supera uma vez e meia a média do mercado, que resultaria na taxa a 18,009% (dezoito inteiros e nove milésimos por cento).

Importa registrar que as provas reunidas comprovam que a apelante aderiu a contrato de cartão de crédito, administrado pela apelada, com vencimento no dia 10 de cada mês, bem como que deixou de pagar as faturas a partir de 10/10/2017, dando causa à incidência de juros e encargos de mora.

Conforme se vê nas planilhas anexadas aos autos, a Dacasa Financeira S/A é credora da quantia de R$ 5.666,15 (cinco mil seiscentos e sessenta e seis reais e quinze centavos), atualizada até a data do ajuizamento desta ação (id. 8794122), quantia que não fora infirmada por nenhum elemento de prova.

Acresça-se que a apelante não comprovou a alegação de cobrança indevida de juros sobre o crédito rotativo dos cartões por período superior ao estabelecido na Resolução BACEN nº 4.549/2017, eis que não manifestou interesse no parcelamento do débito pela via extrajudicial, não tendo efetuado nenhum pagamento a partir de 10/10/2017.

Por fim, não há falar em revogação da assistência judiciária concedida à apelante, eis que o pedido apresentado em contrarrazões carece de elementos probatórios suficientes para afastar a presunção gerada pela declaração de hipossuficiência.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso e majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Ressalte-se que a exigibilidade das verbas sucumbenciais permanecerá suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita à apelante (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

1
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)